Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANOS NO MOTOR. NECESSIDADE DE TROCA. RECLAMAÇÕES DO LOCATÁRIO DE MAU FUNCIONAMENTO. ORIGEM CONTROVERSA DOS DEFEITOS. VEÍCULO COM ALTA QUILOMETRAGEM. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento dos Juizados Especiais é regido pelos critérios da informalidade, simplicidade e oralidade. Assim, é válida a contestação enviada pelo e-mail do réu ao Núcleo Permanente de Peticionamento Virtual, ainda que sem assinatura da parte. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por não ter decretado a revelia do réu.
2. A questão a ser analisada consiste na necessidade de perícia para avaliar a existência e causa do defeito que comprometeu o motor do veículo alugado pelo autor ao réu com finalidade de prestar serviço de transporte de aplicativo.
3. O veículo Renault Sandero 2018/2019 estava com 179.360 quilômetros rodados quando foi alugado ao réu. Com essa quilometragem, é possível o surgimento de defeitos relevantes que comprometam o funcionamento do motor, sem que isso possa ser imputado ao mau uso do locatário. Nas mensagens trocadas entre as partes, o locatário informou ao locador que o veículo apresentava defeitos antes mesmo do superaquecimento e isso teria prejudicado sua atividade diante da necessidade de manter o veículo imobilizado (ID 77705003 - Pág. 15).
4. Na contestação, o locatário detalha esses defeitos, entre os quais: luz da injeção acesa na primeira semana (sensor de combustível); defeito na chave da seta (faróis inoperantes); baixo nível de óleo e ruído no motor (24/11/2024), com orientação apenas para completar o óleo; pane no motor de partida (06/12/2024), nova luz da injeção (23/12/2024), diagnosticada como bomba de combustível com risco de reincidência; superaquecimento total e paralisação do veículo (29/12/2024).
5. O fato de o locatário ter trafegado uma vez em estrada rural, além de não estar expressamente vedado pelo contrato (cláusula 5.4), não significa ter sido essa a causa do defeito que levou à perda do motor. Diante das diversas causas possíveis - entre as quais não se pode descartar o fim da vida útil do motor pelo tempo de uso -, não cabe ao juiz(a) definir a responsabilidade pelos danos ao bem sem prova técnica produzida por especialista de confiança do Juízo.
6. O laudo anexado aos autos foi produzido pelo mecânico do autor (ID 77705002) e não permite o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu, na medida em que este não participou de sua formulação e não teve oportunidade de analisar tecnicamente o bem e o motor danificado depois do ajuizamento da ação a fim de produzir contraprova. Além disso, o termo de vistoria não serve para atestar a condição de peças internas ao motor com quase 180 mil quilômetros rodados.
7. Dessa forma, se não é possível considerar que a perda do motor ocorreu por uso inadequado do veículo, também não é possível afirmar o contrário. Esse cenário exige conhecimento técnico que extrapola a atividade do julgador. O conserto do veículo, no caso concreto, não inviabiliza a realização de análise técnica, pois os autos estão instruídos com as notas fiscais, fotos e vídeos, além do laudo apresentado pelo autor. Além disso, o autor poderá indicar onde está o motor danificado para que seja examinado. Somente um técnico poderá analisar essas provas e o veículo reparado para concluir se os defeitos surgiram de mau uso ou se ocorreram pelo desgaste normal.
8. A causa ostenta, portanto, complexidade incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, que foram concebidos para processar e julgar causas que não exijam a realização de prova pericial. Tais questões deverão ser levadas à Justiça Tradicional.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrentes condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
11. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do recorrido são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.